Tribunal: STF
Processo: ARE 1508313
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO, CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E OCULTAÇÃO DE CADÁVER TENTADA – PRELIMINARES – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE PRONÚNCIA – DESCABIMENTO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – INVIABILIDADE – IMPRONUNCIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FEMINICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO CONSTATAÇÃO – DECOTE DE QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO – MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS DE NATUREZA DIVERSAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL, CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – PROVIMENTO NEGADO” (fl. 1, e-doc. 129).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do artigo 5º e o inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República, além dos princípios do non bis in idem, do in dubio pro reo e da consunção.



    Sustentou que, “por restar demonstrad[a] a nulidade da pronúncia, 
[o acórdão recorrido contrariou] o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. (...) Por outro lado, em que pese a patente existência de dúvidas quanto a autoria quanto ao Recorrente, depreende-se a impossibilidade de pronúncia quando a autoria delitiva encontra-se cercada de dúvidas, como no presente caso, ante a superação do princípio do in dubio pro societate” (fls. 7-8, e-doc. 150).



    Ressaltou que “a conduta perpetrada pelo Recorrente melhor se amolda à norma penal prevista no art. 129, § 3º do CP, qual seja, lesão corporal seguida de morte. A desclassificação tem como argumento basilar a natureza da lesão corporal, verossímil às alegações do Recorrente em juízo, além da evidente ausência do animus necandi” (fl. 10, e-doc. 150).



    Assinalou que “a versão de que [houve] as agressões e que, elas cessaram com a vítima ainda viva, foi trazida pela própria testemunha visual dos fatos, fazendo uníssona à versão também trazida pelo Recorrente em seu interrogatório judicial. Certamente trata-se de desistência voluntária, por encontrar amparo no elemento da voluntariedade por parte do Recorrente, cujas agressões cessaram por sua única e exclusiva vontade” (fl. 14, e-doc. 150).



    Afirmou que, “segundo a exordial acusatória, o homicídio foi praticado por motivo fútil, por ter agido por ciúmes. Contudo, a motivação do homicídio praticado por ciúmes não pode ser considerada fútil” (fl. 15, e-doc. 150).



    Realçou que “não há quaisquer indícios, ainda de forma superficial, que a motivação do Recorrente [D M R] foi baseada no gênero e que a ação se desenvolveu em um contexto de violência de gênero e/ou de menosprezo à condição de mulher, pelo contrário todas as provas produzidas no feito apontam que a motivação para o crime foi exclusivamente ciúmes. (...) Demostrando, assim, a improcedência da qualificadora do feminicídio em comento” (fl. 18, 
e-doc. 150).



    Asseverou que “a acusação, apesar de suscitar a tão restritiva qualificadora, trouxe fatos que amparam, meramente, a figura elementar do crime de homicídio, pois, pelas circunstâncias narradas, o Recorrente simplesmente utilizou os instrumentos que tinha em seu poder, não havendo qualquer plus de reprovabilidade capaz de amparar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quiçá do meio cruel” (fl. 19, e-doc. 150).



    Enfatizou que “a qualificadora capitulada no inciso VI do § 2º do art. 121 do CP dialoga com a motivação do crime, bem como possui idêntica e inegável semelhança daquelas previstas nos incisos I, II e V, do mesmo dispositivo legal, e não uma circunstância atinente ao modo de execução do delito, tal como aquelas previstas nos incisos III e IV do citado artigo. Assim, malgrado, in casu, a denúncia narre uma conduta desproporcional do acusado – ceifar a vida da 
ex-companheira por ciúmes –, certo é que essa razão criminosa esbarra na qualificadora do feminicídio, restando perfectibilizado o bis in idem, devendo a denúncia ser corrigida” (fls. 22-23, e-doc. 150).



    Anotou que “em momento nenhum o Recorrente tentou ocultar o cadáver da vítima, pois estava em sua casa, no mesmo local em que [G F S] veio a falecer, consoante o narrado por [W A A], após deixá-la sob a cama, o Recorrente não veio a mexer ou trocá-la de lugar, apenas a colocou envolta em sacos plásticos, pois o cheiro do cadáver começava a exalar certo odor” (fl. 23, e-doc. 150).



    Acentuou que, “finda a instrução processual, comprova-se que o Recorrente não teve o dolo no cometimento do crime de lesão corporal, bem como em nenhum momento ocorreu qualquer ameaça contra a vítima [W A A]” 
(fl. 24, e-doc. 150).



    Salientou que “não ficou demonstrado nos autos qualquer elemento de prova que indicasse que a vítima [W A A] estava proibida de sair da residência,” e “a Acusação não apresentou qualquer prova que indicasse a ocorrência deste delito. Não ficou comprovad[a] a materialidade do crime de cárcere privado, pois este nunca existiu” (fl. 27, e-doc. 150).



    Observou que, “pela narrativa fática trazida pela vítima [W A A], deve-se aplicar o princípio da consunção entre os delitos de ameaça, lesão corporal e cárcere privado, pois é inequívoco que as condutas perpetradas denotam que um delito foi meio para a prática de outro. (...) [O]s crimes do art. 129 e art. 147 devem ser absorvidos pelo crime do art. 148, diante do princípio da consunção. Quando não, requer ainda que, ao menos o delito do art. 147 seja absorvido pelo delito do art. 129 ou pelo crime previsto no art. 148” (fls. 27-28, e-doc. 150).



    Estes os pedidos:



    “Ante ao que tudo foi exposto prestam-se essas razões para requerer aos cultos Ministros que CONHEÇAM e DÊEM PROVIMENTO a este RECURSO EXTRAORDINÁRIO para assim reformar o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais para anular o combatido acórdão pela nulidade apontada, ante a violação dos artigos 5º, inciso LVII e 93, inciso IX da Constituição Federal; bem como o disposto nos princípios do non bis in idem, in dubio pro reo e da consunção” (fl. 31, e-doc. 150).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a inadmissão e o desprovimento do recurso (e-doc. 153).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (Tema 339), e inadmitiu o recurso, quanto às pretensas afrontas ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República e aos princípios do non bis in idem, 
do in dubio pro reo e da consunção, pelo fundamento de impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 703).



    O agravante não interpôs agravo interno no Tribunal local contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral.



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “ao contrário do que vislumbrou a r. prolatora da decisão ora agravada, o Agravante comprovou a ocorrência da hipótese da alínea ‘a’, bem como a violação dos artigos 5º, inciso LVII e 93, inciso IX da Constituição Federal; bem como o disposto nos princípios do non bis in idem, in dubio pro reo e da consunção, tratando-se de mera revaloração das provas, já que o Agravante ataca tão somente as conclusões exaradas diante das provas e não requer qualquer afastamento ou reexame das mesmas” (fl. 4, e-doc. 160).



    Enfatiza que, “conforme pode-se ver as teses apresentadas em Recurso Extraordinário, bem como síntese abaixo, não se trata de reexame fático, e sim questionamento constitucional” (fl. 5, e-doc. 160).



    Estes os pedidos:



    “Ante ao que tudo foi exposto, é insustentável a tese de que não houve o atendimento à hipótese do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, razão pela qual o Agravante requer o provimento do presente recurso, de modo que seja determinada a imediata remessa do Recurso Extraordinário para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 33, e-doc. 160).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede a inadmissão e, no mérito, o desprovimento“ (fl. 3, e-doc. 163).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LVII do artigo 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, além dos princípios do non bis in idem, do in dubio pro reo e da consunção, para que seja reformado o acórdão recorrido, com a retirada das qualificadoras e a desclassificação do crime de feminicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, com a consequente despronúncia do agravante em relação à vítima [G F S] e a absolvição do delito de tentativa de ocultação de cadáver, além de absolvição ou aplicação do princípio da consunção entre os delitos de cárcere privado, lesão corporal e ameça cometidos contra a vítima [W A A].



    6.  Na espécie, em relação à alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou o Tema 339 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “As razões interpositivas apontam negativa de vigência aos artigos 5º, inciso LVII, e 93, da Constituição Federal, e aos princípios do non bis in idem e da consunção. (...)



    Incialmente, no que tange à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o tema em apreço se subsume perfeitamente ao que já se decidiu no Plenário do Supremo Tribunal Federal, com os efeitos da repercussão geral, quando do julgamento do AI nº 791.292 QO-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa abaixo se transcreve:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do 
art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI nº 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010).’



    Na hipótese dos autos, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser negado seguimento ao recurso extraordinário, a teor do que dispõem os artigos 1.030, inciso I, e 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)



    Ante o exposto:



    a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 339;



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto às questões remanescentes” (fls. 2-4, e-doc. 155).



    7. Sobre o não seguimento do recurso extraordinário do agravante pela incidência do Tema 339, observo que este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    8. A alegação de ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.478.916-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NSº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.329.443-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento. Ausência. Decisão de pronúncia. Autoria. Materialidade. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. (...)



    4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.766-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 28.10.2020).



    9. Ademais, o recurso extraordinário interposto é juridicamente deficiente. Sobre a alegada ofensa aos princípios do non bis in idem, do in dubio pro reo e da consunção, não há indicação de dispositivos constitucionais pretensamente afrontados, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.497.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    10. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    11. O juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Patos de Minas/MG pronunciou o agravante pela prática dos delitos dos incs. II, III, IV e VI do § 2º do art. 121 (feminicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), caput do art. 129 (lesão corporal), caput do art. 147 (ameaça), caput do art. 148 (cárcere privado) e art. 211 c/c inc. II do art. 14 (tentativa de ocultação de cadáver), todos do Código Penal, nestes termos:



    “De acordo com a inicial, No dia 14 de outubro de 2022, na Avenida Tomáz de Aquino, n. 1865, Bairro Alvorada, nesta cidade, 
[D M R], agindo com animus necandi, matou [G F S], sua namorada, por motivo fútil, meio cruel e por razões da condição de sexo feminino.



    Na narrativa dos fatos efetivamente ocorridos, constou o seguinte:



    ‘Depreende-se dos autos que, em 13/10/2022, o denunciado [D M R] estava em casa, na companhia de sua namorada [G F S] e, por volta das 23h30min, entrou em contato com seu conhecido [F M S], convidando-o para ir até sua residência. Consta que [F M S] disse a [D M R] que estava em um bar, na companhia do amigo [W A A], momento em que 
[D M R] falou para [F M S] que também poderia levar 
[W A A]. Na sequência, [F M S] e [W A A] foram para casa de [D M R] e lá foram apresentados à namorada do denunciado, 
[G F S]. Ato contínuo, [D M R], [G F S], [F M S] e [W A A] começaram a fazer uso de bebidas alcoólica, o que se estendeu por toda a madrugada No 14/10/2022, por volta de meio dia, 
[F M S] disse que iria embora para casa, tendo [D M R] insistido para que [W A A] permanecesse no local, o que foi aceito por ele. Assim que [F M S] saiu para ir embora, [D M R] trancou as portas da casa, retirou as chaves e propôs que os três, [D M R], [W A A] e [G F S], fizessem um ménage e todos aceitaram. Então, os três foram para um quarto e [D M R] 
e [G F S] se despiram, tendo [W A A] ficado de cueca. Consta que [D M R] determinou que [G F S] fizesse sexo oral em 
[W A A] enquanto ele olhava e se masturbava. Posteriormente, após [G F S] se recursar a praticar determinado ato sexual com [D M R], este ficou enciumado, ensejo no qual passou a agredir a vítima com chutes na face e socos na cabeça, tendo a ofendida [G F S] se encolhido na cama. No mesmo instante, [D M R] se apoderou de um cabo de rodo e começou a desferir pauladas em [G F S] até a madeira se partir, momento em que [W A A] suplicou para que o denunciado parasse, tendo este prosseguido em sua empreitada criminosa e ainda ameaçado [W A A], dizendo que, se [W A A] não calasse a boca, teria o mesmo fim que [G F S]. Consta que [W A A] tentou se levantar para defender [G F S], mas [D M R], armado com o pedaço de madeira, desferiu-lhe golpes, lesionando-o nos dedos, braço, costas e testa, bem como o constrangeu, mediante graves ameaças, a ficar na residência. Após, [D M R] mandou [W A A] ir para outro quarto, apoderou-se de uma faca e determinou que [W A A] fizesse sexo com a vítima [G F S], mesmo estando ela lesionada e ensanguentada. [W A A], contudo, negou a ordem de [D M R]. Em seguida, [D M R] continuou agredindo [G F S] com a madeira, embora a vítima suplicasse ao denunciado que parasse. Após algum tempo, [D M R] determinou que [W A A] tirasse [G F S] da cama e ele se recusou, oportunidade em que [D M R] pegou [G F S] pelas pernas e a jogou no chão, batendo a cabeça dela no solo. Ato contínuo, [D M R] sentou-se na cama e desferiu mais socos no rosto de [G F S]. Após, [D M R] puxou [G F S] pelos pés, arrastando-a até outro quarto, momento em que a vítima pedia para tomar água e ir ao hospital, o que mais uma vez foi negado por [D M R]. No outro quarto, [D M R] ameaçou [W A A] e o obrigou a ajudá-lo colocar [G F S] sobre uma cama, deixando-a lá até a morte. Em dado momento, já no período da tarde, a mãe de [D M R] foi até a residência, mas o denunciado a destratou e ela foi embora sem perceber nada. Consta que, assim que a genitora de [D M R] saiu, o denunciado passou a ameaçar [W A A] para ajudá-lo a fazer um plano para ocultar o corpo da vítima [G F S]. [D M R] manteve [W A A] preso dentro da casa, ameaçando-o de morte para que o ajudasse. Por volta das 23h00min, [W A A] convenceu [D M R] a irem até a casa de [F M S], o que foi aceito pelo denunciado, mas sempre sob ameaças de morte contra [W A A]. Segundo os autos, na casa de [F M S], [W A A] conseguiu se desvencilhar de [D M R], tendo o denunciado retornado à residência dos fatos. Então, [W A A] contou todo o ocorrido para [F M S] e, na manhã do dia 15/10/2022, foi à Delegacia de Polícia e narrou o fato para a Autoridade Policial. Diante do depoimento de 
[W A A], o Delegado de Polícia requereu e teve deferido um mandado de busca e apreensão na casa de [D M R]. Ao chegar ao local, por volta das 17h30min, a Autoridade Policial indagou 
[D M R] sobre o paradeiro de [G F S], momento em que o denunciado entregou as chaves do quarto, no qual, ao ser aberto, tinha em seu interior o corpo da vítima envelopado em sacos plásticos pretos e presos com fita adesiva, pronto para ser ocultado. Ante tal fato, [D M R] foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia’. (...)



    Quanto aos requisitos do artigo 413 do CPP, concluo que a materialidade do crime doloso contra a vida narrado na inicial encontra-se devidamente comprovada pelo APFD (...), pelo boletim de ocorrência (...), pelo levantamento pericial em local com suspeita de ter ocorrido crime contra a vida, (...) e pela necropsia (...), da qual se extrai que a morte da vítima ocorreu em razão de ‘choque hemorrágico, devido a ferimentos múltiplos com sangramentos externos’.



    No que se refere à autoria, que repriso, nessa fase exige apenas indícios verifico que há respaldo arcabouço de provas produzido ao longo da investigação policial e nos demais elementos colhidos no âmbito da instrução processual, notadamente a prova testemunhal. (...)



    Diante do cenário probatório em referência, em que pese o esforço da diligente Defesa, seria prematuro e temerário, neste momento, inclusive diante da inexistência de prova cabal, incontroversa, afastar os indícios que recaem sobre o acusado, impronunciá-lo ou absolvê-lo. Relativamente às teses da desistência voluntária e de desclassificação do delito de homicídio qualificado para outro delito que não seja doloso contra a vida, consoante doutrina e jurisprudência dominantes, somente é possível quando ficar cabalmente evidência a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, no caso em análise. Assim fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. (...)



    No tocante às qualificadoras (121, § 2º, incisos II, III, IV e VI), embora a defesa do réu tenha pleiteado pelo decote, não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas ao exame do Tribunal do Júri, a quem competirá decidir a que melhor se coaduna com o conjunto probatório, uma vez que a versão apresentada pelo Ministério Público não se distancia, em linha de princípio, das provas até aqui produzidas. (...)



    Ressalto que, relativamente às qualificadoras previstas no artigo 121 § 2º, inciso VI (feminicídio) e artigo 121, inciso II (motivo fútil), ambas do Código Penal, em que pese a tese alegada pela defesa, vislumbro que não configura bis in idem a sua coexistência, uma vez que o feminicídio é uma espécie de qualificadora de natureza objetiva, enquanto o motivo fútil é de natureza subjetiva. Trata-se portanto de duas qualificadoras distintas e autônomas, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambas. (...)



    Lado outro, no que diz respeito aos crimes conexos (artigos 129, caput, 147 caput, e 148 caput, e art. 211 c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), anoto que havendo necessidade de pronúncia por crime doloso contra a vida, entendo não caber ao magistrado singular, em juízo de admissibilidade da acusação, analisar se é procedente ou não a imputação com relação ao referido delito, uma vez que, havendo mínimos indícios de autoria e materialidade desse, a competência para julgamento também mostra-se inerente apenas ao próprio Tribunal Popular. (...)



    Registro que eventual concurso de crimes será analisado apenas em sede de julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz Presidente, em caso de condenação” (fls. 2-12, e-doc. 90).



    Em 21.2.2024, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 1.0000.23.169496-9/001/MG interposto pela defesa do agravante, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça mineiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos:



    “Tendo as teses defensivas sido apreciadas satisfatoriamente pelo juízo a quo, não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.



    A prova da existência do fato e indícios de autoria autorizam a pronúncia, não se exigindo certeza quanto à autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, não havendo inconstitucionalidade na aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia.



    Em sede de juízo precário de pronúncia, havendo nos autos comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, cabendo ao Conselho de sentença analisar o dolo do agente.



    A palavra da vítima, corroborada por outros indícios de prova colhidos nos autos, constitui fundamento relevante para embasar a pronúncia.



    Incabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro que não é de competência do Tribunal do Júri se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi.



    Nos termos da súmula 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ‘Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.’



    Não há qualquer óbice à imputação simultânea da qualificadora do motivo torpe com o feminicídio. - Impossível a discussão, por essa Turma Julgadora, da aplicação ou não do princípio da consunção a delito conexo, por ser competência exclusiva do Tribunal do Júri (...)



    Em juízo, [o agravante] confessou ter agredido a ofendida de forma grave, com um cabo de rodo, mas negou a intenção de matá-la, bem como negou a prática dos demais crimes pelo qual foi denunciado. (...)



    [O]s depoimentos colhidos extra e judicialmente são uníssonos e coerentes entre si, em indicar que o réu, possivelmente, teria agredido a ofendida [G F S] dando causa as lesões constantes no laudo de necropsia (...), além de, supostamente, tentar ocultar o cadáver dela e manter [W A A] em cárcere privado dentro d